Tribunal: STF
Processo: ACO 509
Classe: ACO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-30
Data de publicação: 1997-06-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO S.T.F.:
AUTARQUIA FEDERAL vs. AUTARQUIA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL DE 1º GRAU. C.F., art. 102, I, f.
I. - A competência da letra f do inc. I do art. 102, da
C.F., é para as causas que, por sua importância, podem pôr em risco
a harmonia federativa.
II. - Se a autarquia federal tem sede, filial ou
escritório de representação ou de apoio no Estado-membro com a qual
estabeleceu o litígio, é da Justiça Federal de 1º grau, daquela
unidade da federação, a competência para o processo e julgamento da
causa.
III. - Precedentes do STF: ACOr 417-(QO)-DF, Pertence, RTJ
133/1059; ACOr 428-DF, Velloso, RTJ 136/890; ACOr 359-SP, Celso de
Mello, Plenário, 04.08.93; ACOr 482-RJ, Velloso, 14.03.95; ACOr 490-
PR, Velloso; ACOr 476-(QO), Gallotti, Plenário, 24.04.97; Pet 1286-
(AgRg), Galvão, Plenário, 28.05.97.
IV. - Agravo não provido.